Tribunal: TJDFT
Processo: 0735575-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735575-19.2024.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO ROBERTO PINTO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ação de cobrança de valor relativo à conta Pasep, cuja causa de pedir não se refere à má administração dos recursos por ausência da devida atualização monetária do saldo da conta individual, mas à falta de comprovação, pelo Banco-réu, do destino dos valores subtraídos mediante retiradas/saques no decorrer dos anos em que foi mantida referida conta. O MM. Juiz, na r. sentença, julgou improcedente o pedido, ao concluir que “o(a) demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, posto que não demonstrou os saques indevidos“. O autor, ao seu turno, defende na sua apelação que o Banco-réu “sacou das contas do autor para destino desconhecido, sem previsão legal, e não se desincumbiu da obrigação de provar a destinação destes valores” e que “não comprovou a destinação dos valores lançados a débito na conta do apelante, sendo imprescindível a demonstração de que tais valores foram efetivamente repassados ao titular da conta ou utilizados em conformidade com a legislação do PASEP”. A Primeira Seção do STJ, em 11/12/2024, na ProAfR no REsp 2162222/PE (Tema 1.300), acórdão publicado no DJEN 16/12/2024, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e determinou a suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep. Eis a ementa do referido julgamento: “Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.” Diante do exposto, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora